Tribunal: TJES
Processo: 5002946-08.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-08.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELENA ROSA FERREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE APÓS A EC Nº 80/2014. SÚMULA Nº 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória de paciente e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00, em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra o próprio ente federativo ao qual é vinculada, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 80/2014 fortalece a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, afastando o fundamento que embasava a aplicação da Súmula nº 421 do STJ, segundo a qual não são devidos honorários quando a Defensoria litiga contra o ente público a que pertence.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AR 1937 AgR (Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2017), firmou entendimento de que, após a EC nº 80/2014, é possível a condenação do mesmo ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

O afastamento da súmula do STJ prestigia a função institucional da Defensoria, viabilizando o fortalecimento de sua estrutura por meio da verba honorária.

No caso concreto, a sentença está em conformidade com o entendimento do STF, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Após a EC nº 80/2014, é possível condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra o próprio ente ao qual é vinculada.

A Súmula nº 421 do STJ não se aplica a demandas ajuizadas após a alteração constitucional que assegurou autonomia plena à Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 134 e 134, § 2º (com redação da EC nº 80/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002946-08.2024.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: HELENA ROSA FERREIRA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 13889968, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Helena Rosa Ferreira em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido contido na exordial para determinar que o ente público custeie a internação compulsória de Thiago Ferreira do Carmo. Na mesma oportunidade, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais (id 13889970) o Estado/Apelante pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando, em síntese:

(1)
que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado e não tem personalidade jurídica distinta de modo a autorizar a percepção da verba honorária de quem lhe provê os recursos necessários à sua subsistência; e

(2)
necessidade de aplicação da Súmula nº 421 do STJ.

A controvérsia cinge-se em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual a mesma encontra-se vinculada.

Como já manifestei em reiterados votos, depois da Emenda Constitucional n.º 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento este adotado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgado assim ementado:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Assim, em razão do novo entendimento da matéria adotado no STF, não vejo motivos, data máxima vênia, para continuar aplicando a Súmula nº 421 do STJ, de modo que minha conclusão é pelo desprovimento do recurso, mantendo a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Do exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença. Majoro a verba honorária para o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.